Tribunal: TJSP
Processo: 1016299-13.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos Morais e Materiais – Pretensão de reparação por danos morais decorrente de campanha difamatória promovida pelas rés, inclusive através da plataforma tecnológica de mídia social conhecida como "facebook" - Sentença de procedência - Inconformismo das rés – Nulidade da audiência de instrução e julgamento não configurada – Comentários das rés que,

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos Morais e Materiais – Pretensão de reparação por danos morais decorrente de campanha difamatória promovida pelas rés, inclusive através da plataforma tecnológica de mídia social conhecida como "facebook" - Sentença de procedência - Inconformismo das rés – Nulidade da audiência de instrução e julgamento não configurada – Comentários das rés que, embora não tenham mencionado o nome do autor, estavam vinculados à sua fotografia e imputavam a ele culpa pela morte de animal de estimação da ré MARIA FERNANDA, sem a devida comprovação – Direito à livre manifestação de pensamento e expressão não autoriza a violação da imagem e honra de outrem - Danos morais caracterizados - Quantum indenizatório fixado com razoabilidade – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016299-13.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes MARIA
FERNANDA LOPES e AMELIA CRISTINA MUSSI DE ANDRADE BORGES, é
apelado ANTONIO FERNANDO STEFANO DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
2
APELAÇÃO No 1016299-13.2017.8.26.0625
APELANTES: MARIA FERNANDA CARRER LOPES CARDOSO e AMÉLIA
CRISTINA MUSSI DE ANDRADE BORGES
APELADO: ANTONIO FERNANDO STEFANO DO PRADO
JUIZ: JOSÉ CLAUDIO ABRAHÃO ROSA
VOTO No 22.067
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos
Morais e Materiais Pretensão de reparação por danos
morais decorrente de campanha difamatória promovida
pelas rés, inclusive através da plataforma tecnológica de
mídia social conhecida como “facebook” - Sentença de
procedência - Inconformismo das rés
Nulidade da
audiência de instrução e julgamento não configurada
Comentários das rés que, embora não tenham mencionado
o nome do autor, estavam vinculados à sua fotografia e
imputavam a ele culpa pela morte de animal de estimação
da ré MARIA FERNANDA, sem a devida comprovação
Direito à livre manifestação de pensamento e expressão não
autoriza a violação da imagem e honra de outrem - Danos
morais caracterizados - Quantum indenizatório fixado com
razoabilidade Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Taubaté, em Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Morais e Materiais, proposta
por ANTONIO FERNANDO STEFANO DO PRADO contra MARIA FERNANDA
CARRER LOPES CARDOSO e AMÉLIA CRISTINA MUSSI DE ANDRADE
BORGES, que julgou procedente o pedido para condenar as rés solidariamente a
excluírem de suas páginas de Facebook todas as publicações e comentários que
digam respeito ao caso do qual aqui se trata, no prazo de 3 dias, a contar desta
sentença, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, e a pagarem ao
autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
3
reais), atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação
desta sentença. Condeno as rés ao pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado do autor, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
Apelam as rés, a fim de que seja integralmente
reformada a sentença, sustentando, preliminarmente, nulidade da audiência de
instrução realizada sem a presença do advogado da ré MARIA FERNANDA e da ré
AMÉLIA, o que teria acarretado No mérito, alegam que os fatos deduzidos na inicial
não estão provados, sendo certo que os comentários que realizaram na plataforma de
mídia social “facebook” acerca da morte do cachorro “Bingo”, assim como as faixas
e impressos distribuídos no condomínio, não mencionam o nome do autor como
culpado pela morte do animal. Prosseguem aduzindo que não praticaram nenhum ato
ilícito, se não a livre expressão do pensamento, de resto sem acusar o autor ou
qualquer outra pessoa, diretamente, pela morte do animal, tecendo comentários
acerca da ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. Por fim, sustentam que os danos
morais supostamente sofridos pelo autor não estão comprovados, requerendo,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e dos honorários.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente,
indefiro
os
benefícios
da
assistência judiciária postulados pelas rés, ora apelantes.
Embora o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil, estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
4
mediante simples afirmação, também é certo que havendo elementos capazes de
eliminar a presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode
indeferir de plano tais benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo
legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação
de documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que,
ademais, encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal (“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”).
Sobre
o
tema,
oportuno
transcrever
o
entendimento esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com
assento na 25a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige, não é prova
inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras provas ou
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou
não o benefício.
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo
próprio texto da lei especial, ao dizer que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
5
considerado "todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do
benefício à comprovação de que o requerente não tem
condições de suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida demonstra que o requerente possui porte econômico
para suportar as despesas do processo.” (julgado em
30.01.2014).
Assim, colocada a questão, depreende-se dos
autos que ambas as rés percebem renda mensal superior a quatro salários mínimos e
gozam de padrão social incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, o
que demonstra higidez econômica incompatível com a situação de hipossuficiência
necessária para a concessão do benefício em comento.
Contudo, mesmo indeferido o pedido de
gratuidade da justiça, conheço o recurso, considerando a realização do preparo
recursal efetuado às fls. 338/340 dos autos.
Ainda em sede preliminar, impõe-se a rejeição
da prefacial de nulidade da audiência de instrução e julgamento e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
6
dos atos processuais posteriores.
Isto porque, somente em hipóteses excepcionais,
em que o patrono da parte se vê diante de um acontecimento imprevisível, é que se
admitiria a anulação da audiência realizada sem sua presença, por não ter tido tempo
hábil de justificar sua ausência, o que não se vislumbra nos autos.
Com efeito, depreende-se dos autos que o
patrono da ré MARIA FERNANDA justificou a impossibilidade de comparecer à
audiência por razões de saúde, apresentando atestado médico expedido no dia e em
horário aproximado ao da audiência designada, não se vislumbrando, contudo, que
tenha sido acometido de doença que demandasse imediato atendimento médico e lhe
impedisse de comparecer à audiência.
De igual modo, a ausência da ré AMÉLIA não
constitui causa suficiente para configuração de nulidade da referida audiência,
porquanto sua presença era prescindível, uma vez não requerido seu depoimento
pessoal.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa na hipótese dos autos.
Superadas as questões prejudiciais, passo a
analisar o mérito do apelo.
O caso dos autos versa sobre Ação de Obrigação
de Fazer cumulada com Reparação de Danos Morais e Materiais em que o autor
alega ter suportado enorme constrangimento com a postagem difamatória promovida
pelas rés na plataforma tecnológica de mídia social conhecida como “facebook”.
Sustenta que a rés extrapolaram seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
7
livre expressão do pensamento, ao promoverem infundadas acusações de que o autor
teria sido o responsável pela morte do animal de estimação da ré MARIA
FERNANDA.
Aduz o autor que as epigrafadas ofensas e
comentários negativos tiveram enorme repercussão por terem sido realizadas em rede
social, visualizada e compartilhada por várias de pessoas, o que provocou
considerável prejuízo à sua reputação.
As rés alegaram que em nenhum momento
mencionaram o nome do autor nos comentários que postaram na rede social
“facebook”, apenas manifestaram indignação e retrataram os fatos ocorridos acerca
do desaparecimento do animal e posterior descoberta de sua morte, não havendo se
falar em comentário difamatório.
Pois bem.
Ao contrário do que alegam as rés, o comentário
postado da plataforma de mídia social “facebook” extrapolou o exercício da livre
expressão do pensamento, na medida em que foi imputada ao autor a prática de
conduta ilícita, consubstanciada na morte do animal de estimação de propriedade de
sua vizinha, a ré MARIA FERNANDA, sem a devida comprovação.
Com efeito, o comentário constante da referida
página virtual não pode ser considerado exercício regular de um direito, pois a
acusação de ter sido o responsável pelo desaparecimento e morte do animal, sem a
devida comprovação fático-probatória, apresenta caráter ofensivo e depreciativo que
certamente afeta a imagem e a honra do autor, na medida em que o alcance das
informações disponíveis na internet é indiscutível, ainda que não tenha se verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
8
quantidade expressiva de visualizações e compartilhamentos no caso em apreço.
Assim, ainda que as rés não tenham mencionado
expressamente o nome do autor, o fato concreto e relevante é que sua fotografia
estava vinculada à referida publicação, sendo certo que comentários ofensivos ao
bom nome e à credibilidade do autor, como de qualquer outra pessoa, deve ser
coibida, uma vez que o direito à livre manifestação de pensamento e expressão não
autoriza a violação da imagem e honra de outrem.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente
desta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS VÍDEO E COMENTÁRIOS OFENSIVOS
POSTADOS
NO
FACEBOOK
ACUSANDO
O
ESTABELECIMENTO
DA
AUTORA
DE
MAUS
TRATOS
AOS
ANIMAIS
-
ACUSAÇÕES
DAS
REQUERIDAS QUE CARECEM DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
ABUSO
DO
DIREITO
DE
EXPRESSÃO
E
CRÍTICA
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
15.000,00 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
RECURSOS
DESPROVIDOS”
(Apelação
0003230-62.2013.8.26.0368, 8a Câmara de Direito Privado,
Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA, j. 15/04/2015).
Desse modo, forçoso concluir que, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
9
grau ofensivo do comentário acima transcrito, resulta evidente os danos morais
suportados pelo autor, na medida em que tal declaração extrapola o limite da livre
manifestação e afronta o direito de proteção à honra, previsto constitucionalmente.
Com relação ao quantum indenizatório de R$
20.000,00 (vinte mil reais), verifica-se que o montante foi fixado com razoabilidade
pelo MM. Juiz sentenciante, considerando os limites razoáveis da reparação, que se
de um lado deve se prestar a inibir a reiteração do ato ilícito, de outro não pode se
constituir em instrumento de enriquecimento sem causa, cumprindo acrescentar,
apenas, que como já judiciosamente decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
citada verba “não pode contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente
exagerado ou irrisório”.
Não prospera, ademais, a assertiva de ausência
de solidariedade na condenação imposta as rés, uma vez que, a teor do disposto no
artigo 942, segunda parte, do Código Civil, “se a ofensa tiver mais de um autor,
todos responderão solidariamente pela reparação.”
Em arremate, não comporta acolhimento o
pleito de redução da verba honorária, pois a fixação em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação revela-se condizente com os critérios das alíneas “a”, “b”, e
“c”, do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil
É de rigor, pois, a manutenção” “in totum” da
sentença sob ataque.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, embora levando em conta o trabalho
adicional desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016299-13.2017.8.26.0625 -E
10
deixo de majorar os honorários advocatícios aplicados na r. sentença apelada, tendo
em vista que já fixados no percentual máximo, consoante preceitua o artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator